Tribunal: TJMT
Processo: 1037614-65.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037614-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAIARA BASSO - CPF: 018.015.081-27 (RECORRIDO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). EFEITOS EX NUNC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que reconheceu o direito à isenção de IPVA com efeitos retroativos (
ex

tunc
) e o condenou à restituição dos valores pagos desde 2020, ao fundamento de que o veículo é utilizado para o transporte de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), preenchendo os requisitos legais para o benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa ao reconhecimento da isenção de IPVA e à repetição de indébito; e (
ii
) a definição do termo inicial dos efeitos da isenção, se retroativos (
ex

tunc
) ou prospectivos (
ex
nunc
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção tributária independe de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e conforme tese fixada pelo STF (Tema 1.373). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

4.
A legislação estadual condiciona a fruição da isenção de IPVA ao prévio reconhecimento pela autoridade tributária, conferindo ao ato natureza constitutiva. Portanto, os efeitos são prospectivos (
ex
nunc
), contados a partir da ciência do ente público, que, no caso, ocorreu com o ajuizamento da ação.

5.
Sendo os efeitos da isenção
ex
nunc
, os pagamentos realizados em exercícios anteriores ao ajuizamento da ação eram devidos à época, não havendo que se falar em pagamento indevido e, consequentemente, em direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação judicial para o reconhecimento de isenção tributária de IPVA e repetição de indébito independe de prévio requerimento na via administrativa, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a tese firmada no Tema 1.373 do STF. 2. Havendo previsão em lei estadual que condiciona o gozo da isenção de IPVA ao seu prévio reconhecimento pela administração tributária, o ato possui natureza constitutiva, e seus efeitos são prospectivos (
ex
nunc
), vigendo a partir da data em que o ente público toma ciência da pretensão, seja pela via administrativa ou, na sua ausência, pela citação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual (MT) nº 7.301/2000, art. 7º, III e § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.373 da Repercussão Geral; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003315-51.2025.8.11.0037, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02/12/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037614-65.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: MAIARA BASSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maiara Basso ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é mãe e responsável legal por sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA); b) utiliza seu único veículo, um Toyota/Corolla, para a locomoção e tratamento da filha; c) embora preenchesse os requisitos legais para isenção do IPVA desde 2020, não formalizou o pedido administrativo e efetuou o pagamento do tributo nos exercícios de 2020 a 2024; d) a ausência de requerimento administrativo não obsta o reconhecimento do direito e a repetição do indébito, conforme tese do STF (Tema 1373). Requereu: a) a declaração de inexistência da obrigação tributária de IPVA desde o exercício de 2020; b) a condenação do réu à restituição dos valores pagos, no total de R$ 7.860,16.

O juízo singular concluiu que: a) não há litispendência com o mandado de segurança indicado, pois os objetos são distintos; b) não há falta de interesse de agir, pois a pretensão resistida é dispensável em matéria tributária; c) a autora comprovou, por meio de laudos médicos, que sua filha é portadora de TEA, preenchendo os requisitos do art. 7º, III, da Lei Estadual nº 7.301/2000; d) o ato de concessão de isenção tem natureza declaratória, com efeitos retroativos (
ex

tunc
) à data em que os pressupostos legais foram reunidos. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a isenção do IPVA do veículo desde 2020, enquanto perdurar a condição e a menoridade da filha; b)
condenar
o Estado de Mato Grosso a restituir os valores de IPVA pagos desde 2020, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, com juros de mora pela taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há falta de interesse de agir, pois a legislação estadual exige prévio requerimento administrativo para o reconhecimento da isenção, o que não foi feito; b) a isenção não pode retroagir para atingir fatos geradores anteriores à sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade; c) a autora não comprovou o efetivo pagamento dos tributos que pleiteia a restituição; d) subsidiariamente, o cálculo dos juros e correção monetária está equivocado, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC desde o desembolso, conforme a EC nº 113/2021. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) subsidiariamente, adequar os critérios de atualização do débito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o STF (Tema 1373) e a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT afastam a necessidade de prévio requerimento administrativo; b) o reconhecimento judicial do direito é declaratório, e não constitutivo, autorizando a restituição de tributo pago indevidamente; c) os extratos emitidos pela SEFAZ comprovam a quitação dos débitos.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica de forma generalizada, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

O Estado alega a falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, conforme exigido pela legislação estadual.

Contudo, a matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.373 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que
"O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção tributária e repetição de indébito independe de prévio requerimento administrativo, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição"
.

O direito à isenção nasce com o preenchimento dos requisitos previstos em lei, possuindo o ato administrativo natureza meramente declaratória. A própria resistência do ente público, manifestada na contestação (
ID/PJe2 349450913
), já é suficiente para caracterizar a lide e justificar o interesse processual.

Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada.

Isenção de IPVA para pessoas com deficiência (
PcD
).

O art. 7º, inciso III, da Lei Estadual nº 7.301/2000, estabelece a isenção de IPVA para veículo de propriedade de pessoa autista, ou de seu representante legal, utilizado para seu transporte.

A controvérsia central do recurso reside na definição do termo inicial dos efeitos da isenção: se retroagem à data em que os requisitos foram preenchidos (
ex

tunc
) ou se valem apenas a partir do reconhecimento pela autoridade administrativa ou judicial (
ex
nunc
).

O Estado de Mato Grosso defende a aplicação de efeitos prospectivos, com base na legislação estadual.

O
§ 2º do artigo 7º da Lei Estadual nº 7.301/2000 é claro ao dispor que
“as isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, conforme dispuser o regulamento.”
A norma estabelece o reconhecimento prévio como condição para a fruição do benefício, conferindo ao ato natureza constitutiva.

Dessa forma, a decisão judicial que reconhece o direito à isenção de IPVA para pessoa com deficiência possui efeito
ex
nunc
, valendo a partir do momento em que a administração tributária toma conhecimento da causa que gera o direito ao contribuinte.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. FORMALISMO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EX NUNC. CDA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal local admite a concessão do benefício de isenção
ex
nunc, com efeitos a partir da data do requerimento, afastando a necessidade de retroação à data de aquisição do veículo, nos termos da Súmula 473 do
STF.(...)
Tese de julgamento: 1. A pessoa com deficiência física tem direito à isenção do IPVA, independentemente de protocolo em prazo regulamentar, desde que comprovados os requisitos legais. 2. O reconhecimento do benefício fiscal pode produzir efeitos
ex
nunc, a partir da data do requerimento administrativo. 3. A anulação parcial da CDA é admissível quando demonstrado que parte do crédito tributário se refere a período abarcado por isenção legalmente reconhecida. (...) (N.U 1003315-51.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)”

No caso concreto, não houve prévio requerimento administrativo. Assim, o marco inicial para o reconhecimento da isenção é a data do ajuizamento da presente ação, em 02 de junho de 2025, momento em que o Estado tomou ciência da pretensão e dos fatos que a fundamentam.

Portanto, a isenção do IPVA é devida apenas a partir do exercício de 2025, não retroagindo aos anos anteriores.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito tributário constitui um instituto fundamental do direito tributário brasileiro, representando o direito do contribuinte de reaver valores pagos indevidamente aos cofres públicos.

Este mecanismo encontra amparo nos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional e em princípios constitucionais como a legalidade tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

O procedimento para restituição apresenta particularidades que demandam análise cuidadosa, destacando-se os prazos prescricionais, hipóteses de compensação, incidência de correção monetária e juros, além da necessidade de comprovação do pagamento indevido.

Como consequência lógica do reconhecimento de que a isenção produz efeitos apenas
ex
nunc
, os pagamentos do IPVA relativos aos exercícios de 2020 a 2024 eram legalmente devidos à época de seus respectivos fatos geradores.

Isso ocorre porque, naqueles períodos, não havia o prévio reconhecimento do benefício fiscal pela autoridade administrativa, conforme exige a legislação estadual. Os lançamentos tributários, portanto, foram legítimos.

Embora a isenção seja devida a partir de 02/06/2025
, não é devida a repetição
deste período
, visto que
,
por força da liminar, o pagamento não efetivado, conforme se
vislumbra
no ID/PJe2
349450910
.

Dessa forma, não há que se falar em pagamento indevido e, por conseguinte, em direito à repetição de indébito para os exercícios anteriores ao ajuizamento da ação.

Logo, o pedido de restituição formulado na inicial deve ser julgado improcedente.

Tópicos prejudicados.

Com a reforma da sentença para afastar a condenação à restituição dos valores, resta prejudicada a análise da controvérsia recursal subsidiária, referente aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de IPVA sobre o veículo Toyota/Corolla, placa OAT5855, a partir do ajuizamento da ação (02/06/2025), enquanto o bem permanecer em nome da autora e for utilizado para o transporte de sua filha, Isadora Basso Santiago, ou até que a menor atinja a maioridade;

b)
julgar improcedente
o pedido de restituição dos valores pagos a título de IPVA nos exercícios de 2020 a 2024.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026